Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023453-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO - CPF: 201.718.298-24 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou parcialmente o mérito de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitando o pedido inicial quanto à conduta prevista no art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com fundamento na revogação expressa do dispositivo pela Lei 14.230/21.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, há fundamento para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra magistrado acusado de comercializar decisões judiciais e apresentar evolução patrimonial incompatível com seus rendimentos.

III. Razões de decidir

3. A revogação do art. 11, I, da Lei 8.429/92 não impede o prosseguimento da ação, pois os fatos narrados podem configurar ato de improbidade por enriquecimento ilícito, previsto no art. 9o, I e VII, da mesma lei, cuja redação foi mantida pela Lei 14.230/21.

4.

A existência de elementos probatórios mínimos, incluindo análise de movimentações financeiras e depoimentos, justifica o prosseguimento da ação para adequada instrução probatória e apuração dos fatos.

5.

O juízo de admissibilidade da ação de improbidade não implica prejulgamento, mas visa verificar a existência de justa causa para seu prosseguimento, em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A revogação do art. 11, I, da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/21 não impede o prosseguimento de ação de improbidade administrativa quando os fatos narrados puderem configurar outras modalidades de atos ímprobos ainda previstas na legislação. 2. A existência de elementos probatórios mínimos sobre evolução patrimonial incompatível com os rendimentos do agente público justifica o prosseguimento da ação de improbidade para instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 8.429/92, arts. 9o, I e VII, 11, I, 17, §§ 6o, 6o-B, 10-C, 10-E; Lei 14.230/21; CPC, arts. 6o, 330.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp 926.772/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a T.; STJ, REsp 1.042.100/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T.; TJSP, Apelação Cível 10186745420178260053, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Indisponibilidade de Bens (Processo n. 0000366-17.2018.8.11.0102), que julgou parcialmente o mérito, rejeitando o pedido inicial quanto à conduta prevista no art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de abolitio criminis, em face da nova redação da Lei 14.230/21.

Em suas razões (id.
234732670
), o agravante narra que a ação civil pública teve origem na sindicância e no processo administrativo disciplinar instaurados para apurar a conduta do agravado, então magistrado, em suposta comercialização de decisões judiciais nas comarcas de Vera e Feliz Natal. Apurou-se a realização de
269 depósitos bancários não identificados
,
que totalizaram R$ 588.748,48
, montante considerado desproporcional aos rendimentos do agravado no período de 2004 a 2007.

O agravante argumenta que, apesar das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, que extinguiram os atos de improbidade previstos no art. 11, I, da Lei 8.429/92, a conduta do agravado não foi descaracterizada, mantendo-se configurado o ato de improbidade. Sustenta que há provas robustas acerca da conduta dolosa do agravado, que atentou contra os princípios da administração pública, e que a decisão de primeira instância violou os princípios da moralidade e da legalidade, além de caracterizar uma afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.

O Ministério Público requer, assim, a reforma da decisão, para que seja revogada a rejeição da conduta prevista no art. 11, caput, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com o prosseguimento da ação na fase instrutória.

Foi pleiteada tutela de urgência recursal pelo agravante, ao que o pedido restou indeferido (id.
234732674)
.

Em contrarrazões (id.
241574191
), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/21 revogou o art. 11, I, da Lei 8.429/92, retirando a tipificação da conduta que lhe foi atribuída. Argumenta ainda que, em razão da retroatividade da norma mais benéfica, não há fundamento para a condenação, pois os atos que lhe são imputados deixaram de ser considerados ímprobos. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de rejeição parcial do mérito.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação nos autos (id.
242271662
), opinou pelo
desprovimento do agravo de instrumento
. Segundo o
parquet
, a reforma legislativa trouxe profundas alterações ao regime da improbidade administrativa, que impactaram diretamente o caso em tela. Em seu parecer, destacou:

"A revogação expressa do artigo 11, I, da Lei n. 8.429/92 pela Lei n. 14.230/21, em razão de seu caráter sancionatório, impõe que as disposições mais favoráveis sejam aplicadas retroativamente, em observância ao princípio da retroatividade da norma mais benéfica, garantido constitucionalmente. Nesse contexto, as condutas anteriormente tipificadas no artigo 11, I, deixaram de ter previsão legal, configurando abolitio criminis, razão pela qual é correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a pretensão inicial quanto a esse ponto."

Ainda, complementa a Procuradoria:

"A retroatividade de normas benéficas, especialmente quando estas afetam o cerne de sanções previstas em legislação sancionatória, é medida que se impõe. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, ao estabelecer a revogação de tipos como o do art. 11, não pode ser ignorada no julgamento de ações já em curso. Admitir o contrário seria violar a segurança jurídica e o devido processo legal, uma vez que a nova norma já está em pleno vigor, sendo inadmissível sua aplicação apenas a casos futuros."

Diante disso, a Procuradoria conclui que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que foi corretamente fundamentada na nova ordem legal, e o agravo deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou parcialmente o mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitando o pedido inicial quanto à conduta prevista no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

Preliminarmente, convém salientar que Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 843.989/PR, em 18/08/2022, cuja repercussão geral tinha sido reconhecida outrora, fixou as seguintes teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Desse modo, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (observância obrigatória das teses firmadas em repercussão geral), no que for pertinente, o Tema 1.199 será aplicado ao caso sub judice.

Inicialmente, convém salientar que a Ação por Improbidade Administrativa
“é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”
(artigo 17-D da Lei Federal no 8.429/1992 incluído pela Lei Federal no 14.230/2021 - destaquei).

Portanto, é dever da ação de improbidade administrativa demonstrar, logo em sua petição inicial, a existência de provas lícitas que conduzam à plausibilidade do direito invocado. Ou seja, os feitos desta natureza exigem a presença da justa causa, correspondente a um lastro mínimo de provas que comprovem a prática da conduta ímproba (materialidade) e indícios de autoria.

Assim, o ato de improbidade administrativa exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções (STJ, 1a T., REsp 926.772/MA Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; STJ, 2a T., REsp 1.042.100/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES)

Cumpre, então, ao magistrado analisar os requisitos de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, e nesse sentido, é certo que nos termos da dicção do art.17, § 6o-B da LIA, a petição inicial será rejeitada i) nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; ii) quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6o do art. 17 da LIA; ou ainda iii) quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Assim, na primeira hipótese de rejeição, são analisados os aspectos processuais da peça acusatória. Na segunda hipótese, averígua-se a presença de justa causa para a sua admissibilidade da ação, a partir de uma análise sobre a individualização da conduta do réu e da indicação de elementos mínimos aptos a demonstrar a ocorrência de algum ato de improbidade previsto na norma. A terceira e última hipótese de rejeição, por sua vez, contempla uma análise meritória antecipada da lide, a partir do reconhecimento da inexistência do ato de improbidade.

Com efeito, em relação à petição inicial, além dos requisitos exigidos no art. 319 do Código de Processo Civil (inépcia), a Lei de Improbidade Administrativa passou a prever dos requisitos específicos, consoante a dicção do art. 17, 6§o da LIA,
verbis:

"§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso em tela, verifica-se que a petição inicial do Ministério Público cumpriu os requisitos legais, individualizando a conduta do réu e apresentando elementos probatórios mínimos para demonstrar a ocorrência dos atos de improbidade imputados. A inicial narra que o réu, então magistrado, teria praticado atos de improbidade administrativa consistentes na suposta comercialização de decisões judiciais nas comarcas de Vera e Feliz Natal, no período compreendido entre 2004 e 2007.

Acerca da justa causa na seara da improbidade administrativa, trago as lições da doutrina de Marçal Justen Filho,
verbis
:
"O exercício da ação de improbidade depende da presença de elementos probatórios suficientes para propiciar a certeza mínima quanto à existência e à autoria do ato de improbidade. Não se admite a instauração do processo sem uma justa causa, entendida a expressão para indicar a presença de elementos probatórios da ocorrência de conduta ímproba e de sua autoria. Por isso, o art. 22 atribui ao Ministério Público o poder-dever de instaurar procedimento investigativo prévio, destinado a apurar a ocorrência de ilicitude e de sua autoria".

No caso em análise, o Ministério Público apresentou elementos probatórios mínimos, incluindo cópias da Sindicância n° 17/2007 e do Processo Administrativo Disciplinar n° 002/2011, bem como análise de movimentações financeiras do réu que, segundo a acusação, demonstrariam a existência de 269 depósitos bancários não identificados, totalizando R$ 588.748,48, no período de 2004 a 2007. Tais elementos, em princípio, são suficientes para justificar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

A decisão recorrida resolveu parcialmente o mérito, rejeitando a inicial da seguinte forma:

“Ante o exposto, REJEITO o pedido inicial, quanto à conduta prevista no art. 11,
caput,
e inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa. Por ficção jurídica, resolvo parcialmente o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Quanto à preliminar de inépcia, deve se ter em mente, com fulcro na teoria do isolamento dos atos processuais, os atos já praticados sob a égide da lei antiga encontram-se consolidados, segundo a norma que vigorava à época, em observância à garantia constitucional do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI).

Nessa órbita,
a petição inicial elaborada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 indicou explicitamente a conduta, em tese, praticada pelo réu, o qual,
ab initio,
teria praticado a mercancia de atos judiciais, o que, à luz do princípio
in dubio pro societate,
motivou o processamento desta ação para fins de apurar sua eventual responsabilidade.

Não bastasse a petição inicial ter descrito perfeitamente a conduta típica, cuja autoria foi atribuída ao réu, inocorreu prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que, inclusive, contestou o mérito.

Portanto, REJEITO a preliminar.

TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPUTÁVEL AO RÉU

Consoante dispõe o art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/92, incluído pela Lei n. 14.230/21, após a réplica, o órgão jurisdicional deverá proferir decisão em que indicará com precisão a tipificação do(s) ato(s) de improbidade administrativa imputável(is) ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

Nessa senda, a
causa petendi
reside em aparente mercancia de atos judiciais
, no interregno compreendido entre 2004 – 2007, cuja conduta encontrar-se-ia em consonância com o que
dispõe o art. 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa
, com as sanções previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

Com fulcro no art. 17, § 10-E, da Lei n. 8.429/92, incluído pela Lei n. 14.230/21,
INTIMEM-SE
as partes a, querendo, no prazo sucessivo de 15 dias, iniciando-se pelo autor, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as adequadamente, sob pena de indeferimento, inclusive mediante a juntada do rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas.” (destaques nosso)

Pois bem. Quanto à tipificação dos atos imputados ao réu, é certo que a indicação da tipificação dos atos de improbidade administrativa imputáveis ao requerido, não representa antecipação da análise de mérito, nem vincula o Juízo para fins de prolação da sentença.

Destarte, muito embora o art. 17, § 10-F, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pelas alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, preceitue ser nula a decisão de mérito que
"condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial",
entendo que deve ser dada interpretação conforme ao referido dispositivo legal, observando-se não somente a Constituição Federal, como também as demais normas e princípios do ordenamento jurídico pátrio.

Destaco que, pelos princípios da jurisdição, mormente o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 6o, CPC) e o princípio do livre convencimento motivado (art. 93, IX, CF), uma vez apresentados os fatos ao Poder Judiciário, o Juízo deve perseguir a efetiva tutela da probidade administrativa, de forma a garantir a todos os cidadãos o direito coletivo a ela inerente.

Nesse contexto, é necessário analisar a decisão agravada, que rejeitou o pedido inicial quanto à conduta prevista no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, com base na
revogação expressa
desses dispositivos pela Lei n° 14.230/2021.

Efetivamente o art. 11 da Lei no 8.429/1992, na redação que lhe foi dada pela Lei no 14.230/2021,
deixou de ser de tipo aberto e natureza meramente exemplificativa, como ocorria até então, para ser de tipo fechado, com um rol taxativo das condutas ímprobas
. Isso significa que a ofensa aos princípios constitucionais da administração, a violação aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade fora daquelas hipóteses, como é o caso de infração apenas ao caput do art. 11 da LIA, passou a ser atípica não constituindo improbidade administrativa.

Nesse sentido, é certo que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do eminente Procurador Edmilson da Costa Pereira assinalou:

“O prosseguimento de ação em tipo inexistente no ordenamento é descabido e havendo tipificação legal que assegura a continuidade do processo, não há razão para reformar a decisão questionada.

Assim, considerando que a decisão recorrida está em conformidade com a posição legal e às orientações jurisprudenciais, merece ser mantida em sua integralidade.”

Contudo, é preciso considerar que os fatos narrados na inicial podem, em tese, configurar outras modalidades de atos de improbidade administrativa ainda previstas na legislação.

Acerca do aludido aspecto o douto magistrado afirmou que
“a
causa petendi reside em aparente mercancia de atos judiciais
, no interregno compreendido entre 2004 – 2007, cuja conduta encontrar-se-ia em consonância com o que
dispõe o art. 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa
, com as sanções previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.”

Verifica-se que, na redação atual, efetivamente se tornou aplicável aos fatos narrados (Tema no 1.199 do E. STJ) o estabelecido no inciso VII do art. 9o da Lei 8.429/92, com as alterações realizadas pela Lei 14.230/21,
in verbis
:

“Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles,
bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput

deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público
, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução;”

Efetivamente a referida conduta está explicitamente mencionada como causa de pedir na inicial, senão vejamos

“Assim, até pela completa ausência de justificativas razoáveis, é inquestionável a
evolução patrimonial incompatível com os rendimentos auferidos pelo réu na condição de agente público no período de 2004/2007.

(...)

(...), como consequência do citado dever, a ausência de comprovação da regularidade da evolução patrimonial dá ensejo a hipótese específica de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos estritos termos do art. 9o, VII, da Lei m. 9.429/92.”

Com efeito,

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – "MÁFIA DO ISS" - AGENTE PÚBLICO – RECEBIMENTO DE PROPINAS – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA E INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS – IMPROBIDADE CARACTERIZADA
QUANTO AO AGENTE FISCAL DE RENDAS E EMPRESAS CONSTITUÍDAS. 1. Ação civil por improbidade administrativa. Fatos comprovados que caracterizam improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. Aquisição, no exercício de cargo público e mediante dolo, de vasto patrimônio desproporcional à evolução patrimonial ou à renda do agente público (art. 9o, VII, da Lei no 8.429/92). Improbidade administrativa configurada com relação ao corréu Agente Fiscal de Rendas e às empresas por ele constituídas para ocultar as movimentações financeiras e patrimoniais. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso dos corréus desprovido. 2. (...).” (TJSP - Apelação Cível: 10186745420178260053 São Paulo, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 15/07/2024, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2024 – grifo nosso)

Portanto, correto o enquadramento do magistrado de primeiro grau.

Denote-se, entretanto, que a conduta do demandado se assemelha, ainda, ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), amoldando-se, então, ao previsto no art. 9o, inciso I, da LIA,
in verbis
:

"Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;" (grifo nosso)

Assim sendo, não há dúvidas que eventual vantagem econômica recebida pelo demandado, em razão do cargo ocupado, é indevida uma vez que se trata de propina para a prática de conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Desta forma, entendo que a decisão agravada merece
parcial reforma,
pois

embora seja correta a rejeição da imputação baseada no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, os fatos narrados na inicial podem, em tese, configurar ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, previsto no art. 9o, inciso I e VII, da Lei 8.429/92, cuja redação foi mantida pela Lei n° 14.230/2021.

Ademais, a existência de elementos probatórios mínimos, como os depoimentos colhidos e a análise das movimentações financeiras do réu, justifica o prosseguimento da ação para a devida instrução probatória, de modo a permitir a adequada apuração dos fatos e eventual responsabilização do agente público.

Ressalte-se que o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa não implica em prejulgamento, mas visa apenas verificar a existência de justa causa para o seu prosseguimento. A efetiva ocorrência ou não dos atos de improbidade e a responsabilidade do réu serão objeto de análise aprofundada após a devida instrução processual.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do agravo de instrumento para:

1.

Manter a rejeição da imputação baseada no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, conforme decidido na decisão agravada; e

2.

Reformar parcialmente a decisão agravada apenas para determinar o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação à imputação de enriquecimento ilícito prevista no art. 9o, incisos
I
e VII, da Lei 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024